Tribunal: TJDFT
Processo: 0745142-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745142-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO AUDITIVO VIDA NOVA LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO ELIAS DE AGUIAR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro Auditivo Vida Nova Ltda. ME contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de reiteração de pesquisa no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Verifico que preparo foi recolhido no dia subsequente à interposição do recurso. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator